Tribunal: TJBA
Processo: 8081423-22.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8081423-22.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DIONE DA SILVA DE MELO e outros

Advogado(s)
:
HELVECIO MACEDO TEODORO, WILSON FERNANDES NEGRAO, MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e outros

Advogado(s)
:
HELVECIO MACEDO TEODORO, WILSON FERNANDES NEGRAO, MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

mk4

ACORDÃO

EMENTA. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL.
DO RECURSO DA PARTE D
E
MANDADA.
JUROS REMUNERATÓRIOS APLICADOS. EXORBITANTES. SENTENÇA QUE DETERMINOU A ADEQUAÇÃO DA TAXA DE JUROS APLICADA NO CONTRATO EM DISCUSSÃO Á TAXA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BANCO CENTRAL A ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CABIMENTO.
ART. 42, DO CDC. EAREsp 676.608/RS. MODULAÇÃO. DESCONTOS OCORRIDOS EM MOMENTO ANTERIOR E POSTERIOR A PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO PARADIGMA. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS DESCONTADAS ANTES DE MARÇO DE 2021 NA FORMA SIMPLES, APÓS 03/2021, NA FORMA DOBRADA.
PRELIMINAR.
AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO VÁLIDO DO PROCESSO.
REJEITADA.
RECURSO DA PARTE AUTORA.

PEDIDO DE AFASTAMENTO DA
CONDENAÇÃO EM PAGAMENTO DE CUSTAS. NÃO CONHECIDO NO PONTO
.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO.
MODULAÇÃO
(
EAREsp 676.608/RS).
HONORÁRIOS POR EQUIPARAÇÃO. POSSIBILIDADE
.

1. Abusividade da taxa de juros evidenciada
em
19,91
% a.m e,
de

783,83
% a.a.
(Taxas com redutor) e de 23,00% a.m. e de 784,20 a.a (Taxas sem redutor)
, o que torna viável adequação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central a época da pactuação, como estabelecido na sentença primeva.

2.
A
fixação do valor dos honorários por apreciação equitativa se dá de forma subsidiária nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.

3
.
Verifica-se que a fixação dos honorários no percentual de 5% sobre o
valor da condenação,
no caso concreto, resultaria em quantia incapaz de remunerar adequadamente o trabalho realizado. Assim, por apreciação equitativa, os honorários devem ser fixados de acordo com os critérios estabelecidos no § 2º do art. 85 do CPC.

4
. RECURSO DO RÉU
CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA
CONHECIDO EM PARTE E NA PARTE CONHECIDA
PROVIDO
EM PARTE
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8081423-22.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
DIONE DA SILVA DE MELO e outros
e como apelada
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU, CONHECER EM PARTE E NA PARTE CONHECIDA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .